Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-83.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.
2. Não vinga o pleito absolutório, quando há provas seguras e harmônicas da materialidade e autoria de ato correlato ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.
3. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do delito foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, em que o menor praticou as elementares do ato infracional correlato ao crime de roubo circunstanciado.
4. Se o ato infracional praticado é análogo ao crime de roubo circunstanciado, enquadrando-se na hipótese do inciso I, do art. 122, do ECA, bem como existentes aspectos pessoais, sociais e familiares do adolescente negativos, adequada a medida de internação aplicada pelo magistrado singular.
5. Recurso conhecido e não provido.